Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-81.2022.8.11.0032
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000372-81.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ORLANDO PALMEIRA DA SILVA - CPF: 308.801.229-00 (APELANTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), ANDRE GERALDO ORMONDE - CPF: 077.768.101-34 (APELANTE), HELENA DEL NEGRO - CPF: 305.523.201-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação anulatória de instrumento particular de dissolução de união estável e partilha de bens. Alegação de vício de consentimento. Improcedência. Ausência de comprovação de dolo ou fraude. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de instrumento particular de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, firmado entre o apelante e a apelada, por ausência de comprovação de vício de consentimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) se o instrumento particular de dissolução de união estável e partilha de bens é passível de anulação por suposto vício de consentimento, em razão de alegação de que a venda de imóvel partilhado teria ocorrido por valor superior ao informado.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é realizado com base em provas suficientes para a formação do convencimento do juiz, conforme os princípios da celeridade e duração razoável do processo.

4. Para anulação do negócio jurídico é necessário que se comprove vício de consentimento, como erro, dolo ou coação, conforme dispõe o art. 171, II, do Código Civil.

5. No caso em análise, o apelante não comprovou a alegada fraude na venda do imóvel partilhado, limitando-se a afirmar que o valor informado seria inferior ao efetivamente pago, sem apresentar provas robustas que pudessem configurar o vício alegado.

6. O acordo de dissolução e partilha, celebrado entre partes capazes e com plena anuência, é válido e eficaz, conforme o art. 1.725 do Código Civil, não havendo elementos que justifiquem a nulidade pretendida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Para a anulação de instrumento particular de dissolução de união estável e partilha de bens é imprescindível a comprovação de vício de consentimento, sendo insuficiente a alegação de que a venda de imóvel foi realizada por valor diferente do informado, sem prova concreta da fraude."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 171, II; 1.725; CPC, arts. 373, I; 85, §11; 98, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0002.16.002265-9/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 04.02.2020; TJMS, Apelação 0801351-87.2014.8.12.0029, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 26.04.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ORLANDO PALMEIRA DA SILVA contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que nos autos da ação
“Anulatória de instrumento particular de reconhecimento, dissolução de união estável e partilha, com pedido de tutela de urgência”
(Proc. nº
1000372-81.2022.8.11.0032
), ajuizada pelo apelante contra HELENA DEL NEGRO, julgou improcedente o pedido autoral, por entender que “
não há demonstração de vício de consentimento no momento da confecção do instrumento particular”,
além disso

“
os sujeitos da relação jurídica, eram capazes ao tempo da elaboração do contrato, quando foi efetuada a partilha do patrimônio comum, estando devidamente assinado pelas partes envolvidas e testemunhas presenciais, além de reconhecido as firmas exarada
s.”; a r. sentença condenou o autor/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 234925683).

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois, ao julgar antecipadamente
o impediu de produzir prova acerca do direito alegado na inicial.

No mérito, sustenta que a presente demanda visa a anulação do instrumento particular de dissolução de união estável, referente a partilha de imóvel. Argumentou que o imóvel rural do casal seria vendido e seria atribuído a Helena Del Negro o valor referente a uma casa e o remanescente seria dividido em igual valor para ambos. No entanto, alega que "
a Requerida Helena Del Negro mentiu que vendeu o imóvel por um valor de R$ 160.000,00”,
já que
“em conversas com a adquirente do imóvel rural, esta informou que na verdade comprou o imóvel por R$ 200.000,00”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja acolhida a arguição de cerceamento de defesa,
alternativamente, pede que seja reformada a sentença,
julgando procedente os pedidos autorais, para anular o acordo de partilha de bens celebrado com a apelada (cf. Id. nº 234925686).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 234925689).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito a controvérsia estabelecida, a r. sentença assim decidiu:

(...)

“
In

casu
, o requerente afirma ter celebrado instrumento particular de reconhecimento e dissolução de união estável com a requerida, prevendo a partilha de bens adquiridos pelos consortes durante a união estável, dentre eles um imóvel matriculado sob o nº 9.243, no Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste (MT), avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Assevera que a partilha atribuía à requerida o valor de venda do imóvel equivalente a uma casa e o restante dividido em iguais partes entre os consortes. Todavia, alega que a requerida alienou o imóvel por valor superior ao declarado, tendo partilhado com o requerente valor líquido aquém do efetivamente recebido.

Pugna pela anulação do contrato de dissolução de união estável, com posterior reconhecimento e dissolução de união, com a devida partilha de bens.

Após citado, a defesa apresentou contestação alegando inexistir qualquer ilegalidade nos termos do instrumento particular de reconhecimento e dissolução de união estável, assim como, a venda o imóvel ocorreu de acordo com o valor real avaliado.

Pois bem.

Inicialmente, o pleito de anulação de contrato de união estável com acordo extrajudicial de partilha entabulada entre pessoas maiores e capazes é imprescindível a presença de algum dos
vícios ou defeitos que invalidam os negócios

jurídicos
em geral, como o
erro, dolo, fraude, coação ou mesmo simulação
, consoante estabelecido no Código Civil brasileiro.

O fato da partilha versar sobre direitos patrimoniais, ou seja, dentre aqueles disponíveis pelo titular, ratifica esse entendimento, pois, o art. 1.725 do Código Civil, autoriza, pela autonomia da vontade, que os companheiros estabeleçam a forma do regime de bens a ser adotado, in verbis:

“Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

Destarte, existindo o acordo extrajudicial entre as partes, salvo se comprovado o vício de consentimento ou qualquer outra irregularidade, resta perfeito, válido e eficaz para produzir seus efeitos na órbita fático-jurídica, independente de homologação judicial.

Em que pese todo o esforço argumentativo do autor para demonstrar que foi vítima de fraude na venda do imóvel, é certo que em nenhum momento restou configurado a alegada fraude na venda do imóvel.

Ademais, não há demonstração de vício de consentimento no momento da confecção do instrumento particular, porquanto os elementos probatórios acostados aos autos simplesmente não permitem assim concluir.

Tem-se, ainda, que os sujeitos da relação jurídica, eram capazes ao tempo da elaboração do contrato, quando foi efetuada a partilha do patrimônio comum, estando devidamente assinado pelas partes envolvidas e testemunhas presenciais, além de reconhecido as firmas exaradas. Assim, verificada a validade e eficaz o ato jurídico firmado entre eles, estando ausente quaisquer dos vícios ou defeitos (
erro, dolo, fraude, coação ou mesmo simulação).

(...)

Neste passo, nos termos do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Não tendo a parte autora se desincumbido de seu ônus, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

3.
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela requerente.

Em sintonia com o princípio da causalidade,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

SUSPENDO
a exigibilidade das aludidas verbas acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, devendo incidir a regra do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

(...)”

A tese de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide não convence, pois, as provas carreadas nos autos são suficientes a formação do convencimento de que houve dolo ou coação na assinatura da partilha de bem imóvel.

O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao julgador indeferir diligências desnecessárias, que só delongam o julgamento e postergam a entrega da prestação jurisdicional.

No mérito, a controvérsia reside em analisar se merece prosperar a pretensão anulatória do instrumento particular de dissolução de união estável, que colimou na venda do imóvel urbano, avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O autor/apelante sustenta a nulidade do negócio jurídico, por entenderem que, à época do negócio, a apelada alienou o bem por valor superior ao declarado, tendo sido partilhado o bem por valor aquém do que efetivamente recebido.

A norma do artigo 171, inciso II, do Código Civil, dispõe que “
anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”.

Não obstante o esforço empreendido pelos autores/apelantes, da simples análise das provas constantes nos autos, conclui-se não existir prova apta a autorizar a conclusão de que o pacto seria passível de anulação.

O autor não se desincumbiu minimamente do ônus probatório que lhes competia, quando à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Isso porque, conforme bem analisou a sentença “e
m que pese todo o esforço argumentativo do autor para demonstrar que foi vítima de fraude na venda do imóvel, é certo que em nenhum momento restou configurado a alegada fraude na venda do imóvel”.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DIVISÃO AMIGÁVEL E DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. - O interesse de agir configura-se com a existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida à apreciação do Estado-Juiz, exigindo-se do postulante a demonstração de uma pretensão resistida a justificar o ajuizamento da demanda. - Somente há perda superveniente do interesse de agir, quando não maisse verifica a existência do objeto da demanda, e, neste caso, deve ser extinto o feito, sem resolução de mérito. - A procedência do pedido inicial se condiciona à comprovação, pelo demandante, dos fatos que sustentam sua peça de ingresso, sob pena de ser rejeitada sua pretensão e julgada insubsistente sua demanda, conforme orientação do art. 373, I, CPC. - Os vícios de consentimento que permitem a anulação de atos jurídicos formalmente perfeitos devem ser comprovados. - Para que o negócio jurídico seja anulado, necessário que se demonstre que a relação tenha sido desenvolvida por agente incapaz, objeto ilícito, ou que tenha preterido alguma forma exigida em lei, a teor da prescrição do art. 104, CC/02. (TJMG - Apelação Cível 1.0002.16.002265-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 17/02/2020)

Ademais, não há nenhuma dúvida de que não houve engano algum quando da celebração do acordo, como tenta fazer crer o recorrente e também não há que falar na existência de vício a macular referida tratativa, o que ocorreu foi, que de fato, com o passar dos anos, o recorrente veio a arrepender-se de ter entabulado a avença, no entanto, em que pese as alegações do varão, segundo a jurisprudência e a doutrina pátria, isso por si só não é capaz de levar a anulação do acordo celebrado e homologado em juízo, devendo este ser mantido intacto, como foi feito pela sentença proferida pelo juiz a quo, a qual, repito, não merece reparos.

Nesse sentido:

AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em anulação de sentença homologatória de partilha quando não comprovado alegado vício de consentimento. Recurso adesivo de apelação interposto pelos requeridos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALORES RAZOÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. Não deve ser alterada sentença que fixa os valores dos honorários advocatícios em patamares razoáveis. (Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa; Comarca: Inocência; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Data do julgamento: 23/09/2015; Data de registro: 24/09/2015; - Nº 0000284-07.2011.8.12.0036)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Somente é possível desconstituir sentença que homologou acordo feito em juízo caso se comprove que o mesmo foi firmado com erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, circunstâncias estas inerentes aos defeitos dos negócios jurídicos, o que, no caso, não se constatou. ( TJMS . Apelação n. 0801351-87.2014.8.12.0029, Naviraí, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 26/04/2016, p: 27/04/2016)

Isto posto, nego
provimento
ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante, observada a regra do artigo 98, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024